Tribunal: TJMT
Processo: 0009758-57.2013.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009758-57.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ROSINEA DI LORENZE VICTORINO RONQUI - CPF: 030.144.308-46 (ADVOGADO), MUNIR EL ARRA DE PAULA - CPF: 369.577.458-48 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - CPF: 866.744.987-34 (ADVOGADO), ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO - CPF: 454.730.569-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO DE JESUS - CPF: 159.375.958-40 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL, ERRO DE PREMISSA FÁTICA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, OFENSA À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA E A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. TENTATIVA REITERADA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESVIO DA FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
RECURSO REJEITADO. MAJORAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §§ 2º E
3
º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.
Quarto Recurso de Embargos de Declaração oposto
em virtude de
Acórdão que, ao rejeitar sucessivas insurgências integrativas, manteve a correção da premissa adotada no julgamento das Apelações, reconheceu a ilegitimidade ativa de promitentes compradores para impugnar contratos bancários dos quais não participaram, restabeleceu sentença extintiva das Ações Declaratórias sem resolução do mérito, deferiu a imissão da instituição financeira na posse de imóvel rural e aplicou multa por embargos manifestamente protelatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Examinar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado,
além d
as alegações de erro de premissa fática, negativa de prestação jurisdicional, julgamento
extra petita
,
ofensa
à coisa julgada e à segurança jurídica, nulidade por vícios de representação processual, inadequado não conhecimento de
R
ecurso por ofensa à dialeticidade, omissão quanto a suposta rescisão extrajudicial de contrato de compra e venda, efeitos possessórios e patrimoniais do ajuste, enriquecimento sem causa, reflexos em
A
ções conexas,
inovação recursal, pedidos indenizatórios novos, suspeição e impedimento de
M
agistrados e remessa dos autos a
Ó
rgãos de persecução penal e administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alegações deduzidas no quarto Recurso Integrativo reproduzem, de forma substancialmente idêntica, teses já examinadas e rejeitadas em sucessivos julgamentos anteriores, revelando inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão ampla do mérito da controvérsia.

4.
O Acórdão embargado enfrentou de maneira clara, suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da causa, especialmente quanto à ilegitimidade ativa dos promitentes compradores para impugnar contratos bancários celebrados entre terceiros, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou
ofensa
aos artigos 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

5.
As teses relativas à rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda, aos alegados efeitos possessórios, ao pagamento de saldo contratual, taxa de ocupação ou indenizações,
e
a supostos reflexos em processos conexos, não guardam pertinência com o fundamento central do julgado e demandam veiculação por meio de
A
ção própria, sendo inadequada sua reiteração em sede de Embargos de Declaração.

6.
Alegações de nulidades processuais, enriquecimento sem causa, inovação recursal,
e
imputações de natureza penal, administrativa ou disciplinar e pedidos de reconhecimento de suspeição ou impedimento de
M
agistrados extrapolam os limites objetivos do
Recurso Integrativo
e não se qualificam como vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
A reiteração consciente e sucessiva de Embargos de Declaração com conteúdo manifestamente protelatório caracteriza desvio da finalidade do instrumento integrativo e afronta os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados
, com a majoração da multa do artigo
1.026, do Código de Processo Civil
.

Tese de julgamento
:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapresentação de teses já apreciadas e rejeitadas
; são
cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A reiteração de Embargos de Declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a majoração da multa prevista no art. 1.026 do CPC e o condicionamento da interposição de novos recursos ao depósito prévio.”

RELATÓRIO

Trata-se do 4º Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Gilberto
Romanato
e
Eliana Moreira da Silva
Romanato
, nos autos d
e duas

Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico
ajuizada pelo Espólio de Geraldo Martins do Carmo, em face do Banco Bradesco S.A.

Os Embargantes
alegam omissão,

contradição, obscuridade e
erro material,
sob a tese de
que não houve adequado enfrentamento de diversas matérias de fato e de direito por eles suscitadas ao longo do trâmite das
A
ções.

Sustentam a
nulidade do julgamento em razão do deferimento da substituição processual do falecido Geraldo Martins do Carmo por Bernardo
Mazzutti
, sem a apresentação de termo de inventariante e sem a suspensão do feito,
a argumentam
que tal circunstância compromete a validade do julgamento
.

Aduzem que o Colegiado
incorreu em erro e contradição ao não conhecer do
Recurso
d
e Apelação
por eles interposto na Ação de Imissão de Posse, sob o fundamento de ininteligibilidade das razões recursais
.

De acordo com os Recorrentes,
suas teses defensivas foram expostas de forma clara, objetiva e coerente, reiteradas ao longo de diversas ações, recursos e incidentes processuais,
motivo pelo qual não há falar em ofensa
aos princípios da dialeticidade, da adstrição ou da congruência.

Alegam a
ilegitimidade ativa de Geraldo Martins do Carmo para ajuizar as Ações Ordinárias de Nulidade de Atos Jurídicos, sustentando que, à luz da teoria da asserção e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as demandas deveriam ter sido extintas com resolução do mérito, nos termos do art
igo
269, I, do CPC/73, por
inexistência
de titularidade da relação jurídica deduzida em juízo.

Asseveram
que houve rescisão extrajudicial válida do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, em decorrência da constituição em mora e da inadimplência do saldo devedor,
e afirmam que o
de cujus
permaneceu na posse do imóvel de forma ilícita, na condição de possuidor inadimplente, sem adimplir o valor do saldo contratual nem a correspondente taxa de ocupação.

Seguem aduzindo que há omissão, porque o Colegiado

deixou
de reconhecer os efeitos jurídicos da rescisão contratual,
e
não determin
ou
a reintegração da posse do imóvel rural denominado Fazenda Eldorado em favor dos legítimos proprietários, ora Embargantes,
bem como não apreciou
o pedido de condenação do
Espólio

embargado
ao pagamento de taxa de ocupação, arrendamento ou aluguel pelo período de permanência na posse.

Sustentam, ainda, que as nulidades das alienações fiduciárias, das cédulas de crédito bancário e do procedimento expropriatório reconhecidas no
A
córdão embargado decorrem de teses originalmente levantadas pelos próprios Embargantes, e não pelos Martins do Carmo
; afirmam
que houve indevida apropriação de fundamentos defensivos.

Verberam q
ue a improcedência
do pedido formulado na
Ação de Imissão de Posse, aliada à
falta
de condenação do
Espólio
ao pagamento do saldo devedor contratual, resulta, na prática, em transferência indevida do domínio do imóvel ao promitente comprador inadimplente,
e
configura enriquecimento sem causa, nos termos do art
igo
884 do Código Civil.

Aduzem, também, que
a Câmara
deixou de se manifestar sobre os reflexos do julgamento em relação a outras
A
ções conexas, inclusive
E
xecuções e
E
mbargos à
E
xecução já transitados em julgado,
e
sobre as consequências patrimoniais e sucumbenciais daí decorrentes.

R
equerem, caso mantida a validade do contrato de compra e venda,
que
o saldo devedor no valor de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)
, vencido em 19/04/2012, seja convertido em indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Ao final,
pugnam pelo
acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes, para que sejam desprovidos os
R
ecursos de
A
pelação interpostos por Geraldo Martins do Carmo, reconhecidas as teses defensivas por eles sustentadas, determinada a reintegração da posse do imóvel, a condenação ao pagamento das verbas de ocupação ou indenizatórias pleiteadas, bem como a inversão do
ônus sucumbencial em favor dos Embargantes.

M
anifestação
do Banco Bradesco S.A. no Id. 336803382 dos autos n.º 0009758-57.2013.8.11.0004 e no Id.
336799858, do processo n.º 0005853-
05.2017.8.11.0004
,
nas quais
pugn
a
pela rejeição do
R
ecurso e requer a majoração da multa prevista no artigo 1.026, § 3º, do CPC, com condicionamento da interposição de novos recursos ao depósito prévio do valor.

Embora intimado, o Espólio de Geraldo Martins do Carmo
e outros
não apresent
aram
manifestação
.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

De início, relembro que
Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0009758-57.2013.8.11.0004 em face do Banco Bradesco S.A. e dos Embargantes Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
.

Em contrapartida, o Banco Bradesco S.A. promoveu a Ação de Imissão de Posse n.º 0006442-02.2014.8.11.0004 em desfavor de Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva

Romanato
, e de Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins.

Por fim,
Geraldo Martins do Carmo ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0005853-05.2017.8.11.0004 em face de Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
, da empresa Universo
Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. e do sócio proprietário, Eduardo Alves de Moura.

A Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa
suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.
nas Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0009758-57.2013.8.11.0004 e n.º 0005853-05.2017.8.11.0004, e extinguiu ambos os feitos sem resolução do mérito
.

Julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco S.A. na Ação de Imissão de Posse n.º 0006442-02.2014.8.11.0004. Determinou a imissão da instituição financeira na posse do imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, objeto das matrículas nº 59.064, 59.065 e 59.066 do SRI da Comarca de Barra do Garças-MT e ressalvou que a expedição do mandado deverá ocorrer após o trânsito em julgado.

Ao final, condenou os demandados ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel no valor mensal correspondente a 1% do valor da oferta do imóvel em leilão, a ser computado desde a data da consolidação da propriedade até a imissão do credor fiduciário na posse do imóvel, e ao pagamento de taxas e tributos e demais encargos que recaírem sobre o imóvel, até a efetiva imissão na posse, além das verbas sucumbenciais, cujos honorários fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Banco Bradesco S.A.,
Gilberto
Romanato
e sua esposa Eliana Moreira da Silva
Romanato
, e Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa Augusta Machado Martins
recorreram da sentença nos autos da Ação de Imissão de Posse.

Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins interpuseram Recursos de Apelação em virtude das sentenças proferidas nas Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico
.

Em 28/05/2024, a Primeira Câmara de Direito Privado, a época composta pelo Desembargador João Ferreira Filho (Relator), Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho e Desembargador Sebastião Barbosa Farias, por unanimidade,
não conheceu do Recurso interposto por Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva,
na Ação Possessória,
por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Proveu os três Recursos de Apelação interpostos por Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins, reformou integralmente as sentenças, aplicou a teoria da causa madura, julgou parcialmente procedentes os pedidos por eles formulados nas Ações Declaratórias de Nulidade de Ato Jurídico, declarou a nulidade de todas as alienações fiduciárias irregularmente constituídas sobre o imóvel rural denominado Fazenda Eldorado, das Cédulas de Crédito Bancário n.º 237/3381/4889667, n.º 273/3381/3006 e n.º 273/3381/2304, e anulou o procedimento de consolidação da propriedade realizada em favor do Banco Bradesco S.A.

Por fim, julgou prejudicado o Apelo da instituição financeira.

Contra aquele Acórdão foram opostos 04 (quatro) Recursos de Embargos de Declaração, respectivamente por: Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
;
Bernardo
Mazzut
,

em substituição processual do Espólio de Geraldo Martins do Carmo e de Elisa Augusta Machado Martins
; Eduardo Alves Moura; e
Banco Bradesco S.A.

Naquele primeiro Recurso Integrativo, os Embargantes alegaram que a Câmara
deixou de enfrentar adequadamente a tese de ilegitimidade ativa de Geraldo Martins do Carmo para propor as
Ações Declaratórias
d
e Nulidade
.

Afirma
ra
m que, à luz da teoria da asserção e da jurisprudência do STJ invocada no próprio
A
córdão, o reconhecimento da
falta
de titularidade da
relação jurídica deveria conduzir à extinção do processo com resolução do mérito, mediante rejeição dos pedidos do
A
utor.

Aponta
ra
m contradição entre a fundamentação do
A
córdão, que reproduz
iu
entendimento do STJ no sentido de que a ilegitimidade constatada após instrução configura julgamento de mérito, e a conclusão adotada, que teria acolhido os pedidos do
Embargado
, mesmo afirmando que este não participou dos negócios jurídicos impugnados.

Também sustentaram a falta
de pronunciamento expresso sobre os efeitos jurídicos da rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, formalizada por notificações extrajudiciais, especialmente quanto:

à retomada da posse pelos proprietários;

à perda da legitimidade do promitente comprador para discutir atos posteriores;
e
às consequências patrimoniais da posse mantida após a rescisão.

Sustenta
ra
m
, ainda,
que o
Colegiado
não apreciou o pedido de condenação do
Embargado
ao pagamento de taxa de ocupação, arrendamento ou aluguel, em razão da posse e exploração do imóvel após a rescisão contratual, desde 2012.

Afirma
ra
m existir contradição no fato de
a Câmara
ter julgado improcedente
o pedido formulado na

A
ção de
I
missão de
P
osse ajuizada pelo Banco Bradesco
S.A.
, reconhec
eu
a nulidade das garantias fiduciárias, sem, contudo, definir adequadamente as consequências dessa decisão
, especificamente sobre:
à titularidade do imóvel;

à posse exercida pelo promitente comprador inadimplente;
e
à vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega
ra
m erro material
, sob a tese de que foram tratados
como se fossem
Autores
ou
A
pelantes das
Ações Declaratórias
, quando, na realidade, figuram como
Réus.

Seguiram
aduzindo que,
diante da tese defensiva por eles apresentada e do reconhecimento das nulidades das garantias fiduciárias, o
A
córdão deixou de reavaliar corretamente

a distribuição dos ônus sucumbenciais
,
a condenação em honorários advocatícios
e
a necessidade de inversão da sucumbência em favor dos
E
mbargantes.

Ao final, requereram o acolhimento do Recurso, com a atribuição de efeito modificativo
para:
desprover
os
A
pelos
de
Geraldo Martins do Carmo;

manter ou restabelecer as sentenças de primeiro grau que reconheceram a ilegitimidade ativa;

reconhecer a rescisão do contrato de compra e venda;

determinar a reintegração da posse aos proprietários;

condenar
o Embargado
ao pagamento de taxa de ocupação;
e
readequar a sucumbência e os honorários advocatícios.

Em virtude do afastamento do Desembargador João Ferreira Filho, os autos foram conclusos ao Juiz de Direito convocado, Marcio Aparecido Guedes, que averbou sua suspeição. Assim, foram distribuídos à minha relatoria.

Na sessão de 08/07/2025, a Câmara Julgadora, então composta por mim (Relatora), pela Desembargadora
Marisen
Andrade
Addário
e pela Juíza de Direito Convocada, Tatiane Colombo,
por unanimidade, rejeitou os Embargos de Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
.

Acolheu os Embargos opostos por Banco Bradesco S.A., com efeitos infringentes, reconheceu a existência de premissa equivocada e as omissões apontadas; de conseguinte: negou provimento ao Apelo apresentado por Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins,
ratificou o não conhecimento do Apelo interposto por Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
por ofensa ao princípio da dialeticidade
, e proveu parcialmente o Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A., deferindo a sua imissão, de
imediato, na posse da Fazenda Eldorado, com a ressalva de que deverá ser lavrado auto de constatação.

Diante do não conhecimento e desprovimento integral dos Recursos de Apelação interpostos por Gilberto
Romanato
e esposa, e por Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins, tendo em vista que, na origem, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, a Câmara majorou os honorários sucumbenciais devidos pelas partes demandadas, para 20% do valor da causa
.

Por fim, a Câmara julgou prejudicado o Recurso Integrativo de Bernardo
Mazzutti
e outros.

Especificamente em relação aos
Aclaratórios
opostos pelos Embargantes
, foram rejeitados porque a Câmara entendeu que eles não apontaram vícios próprios de
embargabilidade
, limita
ram
-se a pretender o reexame amplo das teses defensivas sustentadas ao longo das
A
ções conexas.

Consignou-se que os Embargantes não impugnaram de forma específica os fundamentos do
A
córdão
e deixaram
de demonstrar de que modo suas razões recursais, anteriormente apresentadas na Ação de Imissão na Posse, deveriam ter sido conhecidas, especialmente diante do reconhecimento da
ofensa
aos princípios da dialeticidade, da congruência e da adstrição.

Ressaltou-se, ainda, que não interpuseram
R
ecurso de
A
pelação contra a sentença que resolveu as duas Ações Declaratórias de Nulidade de Atos Jurídicos, circunstância que inviabiliza a rediscussão, em sede de
E
mbargos, de matérias relacionadas ao mérito dessas demandas.

A Câmara registrou que as alegações deduzidas nos
A
claratórios
,
notadamente aquelas relativas à rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, inadimplemento dos compradores, reintegração da posse e consequências patrimoniais do ajuste contratual
,
não guardavam pertinência com
o fundamento central do
A
córdão embargado, que se limitou a reconhecer a ilegitimidade ativa dos promitentes compradores para ajuizar as
A
ções
D
eclaratórias.

Concluiu-se que as insurgências dos Embargantes versavam sobre relação contratual autônoma de compra e venda, da qual o Banco
Bradesco S.A.
não participou, e que eventual pretensão de reconhecimento da rescisão contratual ou de efeitos possessórios deveria ser deduzida em
A
ção própria, não sendo possível utilizá-la para infirmar decisão fundada exclusivamente na ilegitimidade ativa dos
A
utores das declaratórias
, Embargados.

Por tais razões, entendeu-se que
aquele Recurso não

foi oposto para
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim
para
rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via eleita, motivo pelo qual foi rejeitado.

Tanto os Embargantes
Gilberto
Romanato
e sua mulher
Eliana
Moreira

d
a Silva
Romanato
, quanto
o Espólio de Geraldo Martins do Carmo e outros opuseram novos Embargos de Declaração.

No 2º Recurso
Aclaratório
,
os Embargantes

sustenta
ra
m a
existência de
omissões, contradições, obscuridades, erros materiais e negativa de entrega da prestação jurisdicional, em afronta ao art
igo
1.022, incisos I, II e III, do CPC,
e
outros
diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Afirma
ra
m
que o Colegiado
incorreu em erro de premissa ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos promitentes compradores (Embargados) para discutir as Ações Declaratórias,
e que estendeu
, de forma indevida, tal fundamento para afastar a análise de matérias relacionadas ao contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, celebrado em 19/04/2012.

Alegaram
que houve confusão entre a legitimidade para discutir nulidades de alienações fiduciárias e a legitimidade ativa decorrente do contrato
particular de compra e venda, o que
conduziu
à negativa de apreciação de pedidos expressamente formulados na petição inicial da Ação Declaratória n.º 0009758-57.2013.8.11.0004, notadamente aquele constante do item 11, relativo à eficácia, validade e vigência do compromisso de compra e venda e à suspensão das obrigações de pagamento.

Aduz
ira
m que
a Câmara
deixou de enfrentar os art
igos
168,
caput
e parágrafo único, e 169 do Código Civil, que

autorizam o reconhecimento, inclusive de ofício, de nulidades absolutas previstas nos art
igos
166 e 167 do Código Civil,
e
legitimariam o terceiro interessado a requerer tal declaração.

Alega
ra
m que, ao não declarar as nulidades apontadas e convalidar atos reputados absolutamente nulos,
o Órgão julgador
incorreu em omissão e ofensa direta à legislação civil.

Na sequência, afirmaram
que
a Câmara
promoveu rejulgamento da causa sob o fundamento de “premissa equivocada”, sem que houvesse pedido das partes nesse sentido, o que caracteriza julgamento
extra petita
, em afronta aos art
igos
2º, 141 e 492 do CPC,
e
ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Argumentaram
, também,
que houve falta
de fundamentação adequada, em violação aos ar
tigos
11 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Seguiram afirmando
que o
A
córdão é omisso quanto à alegada inovação recursal, pois
não indicou
quais teses teriam sido inovadas nem de que forma tal inovação teria ocorrido.

Sustenta
ra
m, igualmente, omissão quanto aos fundamentos utilizados para reconhecer a ilegitimidade passiva de Eduardo Alves de Moura,
e apontaram
a impossibilidade de se utilizar os mesmos fundamentos da ilegitimidade ativa dos compradores para afastar sua legitimidade passiva.

Verberaram a existência de
obscuridade e omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, especialmente quanto à base de cálculo,
à extensão da majoração, à individualização da sucumbência e aos critérios adotados, alegando
ofensa ao artigo
85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Aduzira
m
, ainda, a
ilegalidade na fixação de honorários sucumbenciais em favor de Eduardo Alves de Moura nos autos da Ação Declaratória nº 0009758-57.2013.8.11.0004, da qual,
de acordo com os Embargantes
, ele não figurou como parte.

Asseveraram que o Colegiado omitiu-se quanto à
apreciação de matérias de fato e de direito de natureza civil, penal e administrativa, suscitadas ao longo das
A
ções principais e dos diversos incidentes processuais conexos, incluindo alegações de crimes
de
corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e venda de decisões judiciais,
e alegaram
que tais fatos deveriam ter sido enfrentados ou, ao menos, encaminhados ao Ministério Público, com vista obrigatória ao Procurador-Geral de Justiça.

Também aventaram
a existência de suspeição de Desembargadores que participaram dos julgamentos das
A
pelações e dos
Embargos
d
e Declaração
,
e
que tal circunstância contamina os
A
córdãos proferidos, os quais seriam nulos de pleno direito.

No mérito propriamente dito, reitera
ra
m que houve rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, em razão da inadimplência confessada dos compradores desde 07/11/2012,
e insistiram que esse fato impõe:

1º - a manutenção da improcedência do pedido formulado na Ação de Imissão de Posse;

2º - a improcedência dos pedidos formulados nas Ações Declaratórias, pela rescisão contratual e inadimplemento;

3º - a condenação dos compradores ao pagamento do saldo devedor no valor de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil
reais)
, corrigido desde 2012, ou, alternativamente, ao pagamento de taxa de ocupação, com a reintegração da posse da Fazenda Eldorado em favor dos Embargantes, inclusive com imposição de multa diária por descumprimento.

Ao final, requere
ra
m o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que
fossem
sanadas todas as omissões, contradições, obscuridades e erros materiais apontados, com o consequente rejulgamento do mérito dos
E
mbargos anteriormente opostos por eles e por Bernardo
Mazzutti
, reconhecendo-se a legitimidade ativa dos promitentes compradores para discutir o contrato de compra e venda, ou, alternativamente, decretando-se a rescisão contratual por inadimplemento, com os efeitos patrimoniais e possessórios daí decorrentes.

Pugnaram
, ainda,
pelo
prequestionamento expresso dos ar
tigos
168,
caput
e parágrafo único, 169, 166 e 167 do Código Civil; art
igos
2º, 11, 85, §§ 1º e 2º, 141, 492, 1.022 e 489, § 1º, do CPC; e art
igos
5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Os Recursos foram rejeitados à unanimidade e, no que tange ao Integrativo oposto pelos Embargantes
,
a Câmara entendeu que nenhuma das alegações formuladas evidenciou a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas revelaram mero inconformismo com o resultado do julgamento, mediante tentativa de rediscussão ampla do mérito da controvérsia.

Consignou-se que
, no

A
córdão embargado
, o Colegiado
enfrentou de forma expressa e suficiente os fundamentos centrais da lide, especialmente a questão da ilegitimidade ativa dos promitentes compradores para impugnar contratos bancários dos quais não participaram,
e
os efeitos jurídicos decorrentes
da
falta
de registro do compromisso de compra e venda e da ciência prévia da alienação fiduciária
; portanto, rechaçou a tese de
negativa de prestação jurisdicional ou
ofensa aos artigos
489, § 1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

De igual modo, o Órgão julgador rejeitou
a alegação de erro de premissa e de julgamento
extra petita
. Fundamentou-se
que a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, passível de exame em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de
Embargos
d
e Declaração
com efeitos infringentes, quando constatada premissa equivocada ou erro material relevante, não havendo falar em afronta aos art
igos
2º, 141 e 492 do CPC, ou ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto à suposta omissão na análise dos art
igos
168 e 169 do Código Civil, a Câmara consignou que a tese da nulidade absoluta foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos indicados,
explicitando
que
,
mesmo
o argumento
de nulidade
encontra limites na legitimidade e na boa-fé do terceiro, à luz do art
igo
167, § 2º, do Código Civil, razão pela qual inexiste omissão ou ofensa à legislação civil invocada.

Rejeitou-se, igualmente,
a tese
de omissão quanto à inovação recursal,
sob o
fundamento de que
no A
córdão embargado
ficou
claro que o reconhecimento da ilegitimidade ativa decorreu da
revaloração
jurídica de elementos constantes dos autos, e não da introdução de fundamentos novos,
ressalvando que não há
necessidade de discriminação pormenorizada de cada tese reputada inovadora.

No tocante às alegações relativas à ilegitimidade passiva de Eduardo Alves de Moura, à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais,
e
à suposta ilegalidade na condenação em honorários em processo no qual não teria figurado como parte, a Câmara entendeu que tais matérias não configuram vícios integráveis, seja porque foram adequadamente resolvidas no
A
córdão, seja porque
dizem respeito a critérios decisórios e efeitos da sucumbência, cuja revisão extrapola os estreitos limites
do Recurso Integrativo
.

Também foram rejeitadas as alegações de omissão quanto à apreciação de matérias de natureza penal, administrativa ou disciplinar,
e
os pedidos de vista obrigatória ao Procurador-Geral de Justiça e de reconhecimento de suspeição de
M
agistrados, por se tratar de questões estranhas ao objeto do julgamento, incompatíveis com a via eleita e insuscetíveis de exame em sede de
Embargos
de
Declaração
.

No que se refere ao mérito contratual, a Câmara assentou que as alegações relativas à rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda, aos efeitos possessórios, ao pagamento de valores, à taxa de ocupação e à reintegração da posse não guardam pertinência com o fundamento central do
julgado
, que se limitou à análise da legitimidade ativa nas Ações Declaratórias,
e
restabelec
eu a sentença que extinguiu
o feito
sem resolução
do mérito
.

Em relação
ao pedido de prequestionamento expresso, consignou-se que o
Colegiado
enfrentou as teses jurídicas correspondentes aos dispositivos invocados,
e que é
desnecessária a menção literal a cada artigo, à luz da orientação consolidada dos Tribunais Superiores quanto ao prequestionamento implícito, razão pela qual o pedido foi igualmente rejeitado.

Por fim, a Câmara expressamente ad
vertiu as partes
quanto eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao constatar a interposição sucessiva de
Embargos
d
e Declaração
fundados
em teses já reiteradamente apreciadas e rejeitadas, ressaltando que a persistência na utilização da via integrativa com finalidade manifestamente procrastinatória poder
ia
ensejar a imposição da penalidade legal, embora tenha deixado de aplicá-la naquele momento.

Os Embargantes opuseram o 3ª Recurso
Aclaratório

e, mais uma vez,

alegaram
a existência de omissões, contradições, obscuridades, erros materiais e negativa de prestação jurisdicional,
além de ofensa
ao art
igo
1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil,
e
a diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Afirma
ra
m que, apesar da extensão dos votos proferidos, o Colegiado se
recusou
a enfrentar o mérito das questões civis centrais por eles suscitadas, especialmente aquelas relacionadas ao contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, firmado em 19/04/2012, cuja rescisão extrajudicial alegam ter ocorrido em razão da inadimplência dos promitentes compradores, formalmente notificada em 07/11/2012.

Sustenta
ra
m que os
A
córdãos embargados permaneceram omissos quanto ao reconhecimento da rescisão contratual
e
aos efeitos jurídicos
dela
decorrentes,
em especial
a perda da posse pelos compradores, a improcedência da Ação de Imissão na Posse e a necessidade de julgamento de mérito das Ações Declaratórias à luz do inadimplemento contratual.

Aduz
iram
que o Colegiado incorreu em erro de premissa ao estender o fundamento da ilegitimidade ativa dos promitentes compradores para discutir nulidades de cédulas de crédito bancário a matérias autônomas relativas ao contrato particular de compra e venda, o que
resultou
em indevida negativa de apreciação de pedidos expressamente formulados, inclusive aqueles atinentes à validade, eficácia e vigência do compromisso de compra e venda,
e
à suspensão das obrigações de pagamento dele decorrentes.

Reitera
ra
m que est
á
comprovada a inadimplência confessada dos compradores desde 2012, relativamente ao saldo devedor no valor de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)
, e que,
inobstante tal fato
,
a Câmara julgadora
deixou de se manifestar sobre os pedidos de condenação ao pagamento do referido saldo, devidamente corrigido, ou,
alternativamente, de pagamento de taxa de ocupação/arrendamento/aluguéis pela utilização e exploração da Fazenda Eldorado ao longo dos anos.

Alega
ra
m, ainda, omissão quanto à análise das nulidades absolutas que afirmam existir em cédulas de crédito bancário e garantias fiduciárias, reputadas simuladas e fraudulentas, sustentando que tais nulidades deveriam ser reconhecidas inclusive de ofício, à luz dos art
igos
166, 167, 168 e 169 do Código Civil, com reflexos diretos sobre o contrato de compra e venda e sobre a posse do imóvel rural.

Sustenta
ra
m
, também, a presença de omissão e contradição, sob a tese de que o Órgão julgador deixou
de enfrentar alegações de inovação recursal, sem indicar de forma clara quais teses teriam sido consideradas inovadoras, nem de que modo tal inovação teria ocorrido.

No tocante à sucumbência, afirma
ra
m existir omissão e obscuridade quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios, especialmente no que se refere à base de cálculo, à extensão da majoração, à individualização da sucumbência entre os litisconsortes e à aplicação do princípio da causalidade, defendendo a redistribuição do ônus sucumbencial.

Aduz
ira
m, igualmente, ilegalidade na fixação de honorários sucumbenciais em favor de parte que,
conforme sustentam
, não integrou formalmente
a A
ção,
e insistiram
na necessidade de correção desse ponto.

Os Embargantes também afirma
ra
m que o Colegiado permaneceu omisso quanto à apreciação de matérias de natureza civil, penal e administrativa, reiteradamente suscitadas ao longo das
A
ções e incidentes processuais conexos, incluindo alegações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e venda de decisões judiciais.

De acordo com os Recorrentes,
tais fatos deveriam ter sido enfrentados ou, ao menos, encaminhados ao Ministério Público, com vista obrigatória ao Procurador-Geral de Justiça.

Ainda nesse contexto, aventa
ra
m a existência de suspeição e impedimento de Desembargadores que participaram dos julgamentos das Apelações e dos Embargos de Declaração,
e aduziram
que tal circunstância contamina os
A
córdãos proferidos, os quais reputam nulos de pleno direito.

No mérito propriamente dito, reitera
ra
m que a rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda, em razão da inadimplência dos compradores, imp
õe
, como consequência jurídica necessária

a
manutenção da improcedência
do pedido formulado na
Ação de Imissão na Posse; a improcedência dos pedidos formulados nas Ações Declaratórias;
e
a condenação dos compradores ao pagamento do saldo devedor de R$ 47.500.000,00
(quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais)
, corrigido desde 2012, ou, alternativamente, ao pagamento de taxa de ocupação, com a reintegração da posse da Fazenda Eldorado em favor dos Embargantes, inclusive com imposição de multa diária por descumprimento.

Ao final,
pugnaram pelo acolhimento do Recurso
, com efeitos infringentes, para que fossem sanadas todas as omissões, contradições, obscuridades e erros materiais apontados, com o rejulgamento do mérito das controvérsias, reconhecendo-se a validade da rescisão contratual e os efeitos patrimoniais e possessórios daí decorrentes, ou adotando-se as demais providências por eles postuladas.

Requere
ra
m, ainda, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais indicados na peça, para fins de interposição de Recursos às instâncias superiores.

Na sequência, aportou aos autos Recurso Especial interposto pelo Espólio de Geraldo Martins do Carmo, Bernardo
Mazzutti
e outros.

Os Embargantes Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
, por sua vez, protocolaram petição dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, na qual suscitaram nulidade dos Acórdãos proferidos em 08/07/2025 e 02/09/2025, sob a tese de impedimento e suspeição de Magistrados que julgaram os Recursos.

No desenvolvimento da argumentação, afirmaram existir decisões conflitantes entre o Acórdão do Agravo de Instrumento julgado em 2018, as Apelações julgadas em 2024 e os Acórdãos proferidos em 2025; defenderam que tal divergência evidencia violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

Avançaram para alegações de natureza criminal e administrativa, sustentando a existência de esquema de venda de decisões judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com base nessas alegações, requereram que fosse decretada, de ofício, a suspeição ou o impedimento desta Desembargadora, das Desembargadoras Nilza Maria Possas de Carvalho e
Serly
Marcondes Alves, do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, e dos Juízes de Direito Márcio Guedes e Tatiane Colombo, bem como que tais Julgadores se abstivessem de participar de qualquer julgamento relacionado aos Embargos de Declaração por eles opostos.

Requereram, ainda, a redistribuição dos Embargos de Declaração pendentes de julgamento para outra Câmara de Direito Privado, a fim de que fossem julgados por composição diversa, com a concessão dos efeitos infringentes pretendidos.

Paralelamente, passaram a formular pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Invocaram, como fundamento central, o Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça,e sustentaram que o referido precedente veda o indeferimento do pedido de justiça gratuita com base em critérios objetivos abstratos, a exemplo de renda ou patrimônio, pois exige-se a análise concreta da situação econômica da parte.

Em 18/11/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado rejeitou os Embargos de Declaração e
condenou os Embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
Assim o fez,
porque

entendeu que o 3º Recurso
Aclaratório
não apontou vícios efetivos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos restritos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a reiterar teses já amplamente examinadas e rejeitadas nos julgamentos anteriores.

O Colegiado consignou que as questões centrais da controvérsia
, especificamente
a validade da consolidação da propriedade fiduciária, a regularidade dos registros das Cédulas de Crédito Bancário, a legitimidade das partes para impugnar negócios jurídicos bancários alheios e a consequente imissão do Banco Bradesco S.A. na posse do imóvel
,
foram enfrentadas de forma clara, suficiente e coerente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

Assentou-se que as alegações relativas à rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, aos seus supostos efeitos patrimoniais e possessórios,
e
aos pedidos de condenação ao pagamento de saldo devedor ou de taxa de ocupação, não
são
aptas a infirmar o fundamento determinante do
A
córdão embargado, que se estruturou na correção da premissa equivocada quanto à legitimidade ativa de terceiros para arguir nulidades de contratos bancários dos quais não participaram.

Ressaltou-se, ainda, que a invocação de nulidades absolutas das garantias fiduciárias foi apreciada sob a ótica da boa-fé objetiva e da ciência inequívoca das alienações, afastando-se a condição de terceiros de boa-fé dos compradores, de modo que a simples menção aos artigos 166, 167, 168 e 169 do Código Civil não imp
õe
novo pronunciamento judicial,
e que é
desnecessária a referência literal a cada dispositivo legal indicado, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante
às alegadas
contradição entre
A
córdãos proferidos em momentos distintos, a Câmara registrou que a alteração do resultado decorreu da atribuição legítima de efeitos infringentes em
E
mbargos anteriormente opostos pelo Banco

Bradesco S.A.
, para correção de premissa fática relevante, circunstância que não configura contradição interna do julgado, mas exercício regular da atividade jurisdicional no curso da sequência recursal.

As insurgências relacionadas à inovação recursal, à
inexistência de ofensa ao princípio
d
a
dialeticidade,
e
à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais, foram consideradas devidamente enfrentadas nos
A
córdãos anteriores,
o que evidenciou
que a pretensão dos Embargantes consistiu, em realidade, na rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos
Embargos
d
e Declaração
.

Da mesma forma, as alegações de natureza penal, administrativa e disciplinar, assim como os pedidos de reconhecimento de suspeição ou impedimento de
M
agistrados, de redistribuição dos feitos e de remessa ao Ministério Público, foram afastados por extrapolarem os limites objetivos do
Recurso Integrativo
, por demandarem apuração própria e por não se relacionarem com eventuais vícios formais do
A
córdão embargado.

Nesse contexto, o Colegiado concluiu que o 3º Recurso
Aclaratório
caracterizou tentativa reiterada de reabertura de discussões já
superadas, com a utilização da via
aclaratória
como instrumento de revisão do mérito, em desvio de sua finalidade legal.

Diante da reiteração de
E
mbargos com conteúdo substancialmente idêntico e do caráter manifestamente protelatório da insurgência, a Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu a incidência do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, rejeitou os
E
mbargos e condenou os Embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimados,
Gilberto
Romanato
e
Eliana Moreira da Silva
Romanato
opuseram este
4º Recurso de Embargos de Declaração
, em que mais uma vez alegam
omissão, contradição, obscuridade e erro material, sob a tese de que não houve adequado enfrentamento de diversas matérias de fato e de direito por eles suscitadas ao longo do trâmite das Ações.

Sustentam a nulidade do julgamento em razão do deferimento da substituição processual do falecido Geraldo Martins do Carmo por Bernardo
Mazzutti
, sem a apresentação de termo de inventariante e sem a suspensão do feito, a argumentam que tal circunstância compromete a validade do julgamento.

Aduzem que o Colegiado incorreu em erro e contradição ao não conhecer do Recurso de Apelação por eles interposto na Ação de Imissão de Posse, sob o fundamento de ininteligibilidade das razões recursais.

De acordo com os Recorrentes, suas teses defensivas foram expostas de forma clara, objetiva e coerente, reiteradas ao longo de diversas Ações, recursos e incidentes processuais, motivo pelo qual não há falar em ofensa aos princípios da dialeticidade, da adstrição ou da congruência.

Alegam a ilegitimidade ativa de Geraldo Martins do Carmo para ajuizar as Ações Ordinárias de Nulidade de Atos Jurídicos, sustentando que, à luz da teoria da asserção e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as demandas deveriam ter sido extintas com resolução do mérito, nos termos do
artigo 269, I, do CPC/73, por inexistência de titularidade da relação jurídica deduzida em juízo.

Asseveram que houve rescisão extrajudicial válida do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, em decorrência da constituição em mora e da inadimplência do saldo devedor, e afirmam que o
de cujus
permaneceu na posse do imóvel de forma ilícita, na condição de possuidor inadimplente, sem adimplir o valor do saldo contratual nem a correspondente taxa de ocupação.

Seguem aduzindo que há omissão, porque o Colegiado deixou de reconhecer os efeitos jurídicos da rescisão contratual, e não determinou a reintegração da posse do imóvel rural denominado Fazenda Eldorado em favor dos legítimos proprietários, ora Embargantes, bem como não apreciou o pedido de condenação do Espólio embargado ao pagamento de taxa de ocupação, arrendamento ou aluguel pelo período de permanência na posse.

Sustentam, ainda, que as nulidades das alienações fiduciárias, das cédulas de crédito bancário e do procedimento expropriatório reconhecidas no Acórdão embargado decorrem de teses originalmente levantadas pelos próprios Embargantes, e não pelos Martins do Carmo; afirmam que houve indevida apropriação de fundamentos defensivos.

Verberam que a improcedência do pedido formulado na Ação de Imissão de Posse, aliada à falta de condenação do Espólio ao pagamento do saldo devedor contratual, resulta, na prática, em transferência indevida do domínio do imóvel ao promitente comprador inadimplente, e configura enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Aduzem, também, que a Câmara deixou de se manifestar sobre os reflexos do julgamento em relação a outras Ações conexas, inclusive Execuções e Embargos à Execução já transitados em julgado, e sobre as consequências patrimoniais e sucumbenciais daí decorrentes.

Requerem, caso mantida a validade do contrato de compra e venda, que o saldo devedor no valor de R$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais), vencido em 19/04/2012, seja convertido em indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que sejam desprovidos os Recursos de Apelação interpostos por Geraldo Martins do Carmo, reconhecidas as teses defensivas por eles sustentadas, determinada a reintegração da posse do imóvel, a condenação ao pagamento das verbas de ocupação ou indenizatórias pleiteadas, bem como a inversão
do
ônus sucumbencia
l
em favor dos Embargantes.

Pois bem.

É cediço pelos Operadores do Direito que os
Embargos de Declaração constituem via de integração do julgado, de utilização excepcional e finalidade restrita, destinada exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Esse Recurso, portanto, não se destina
à rediscussão do mérito, tampouco à reapresentação de teses já apreciadas e rejeitadas, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes somente
é admitida
quando a correção do vício identificado conduzir, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

Ou seja, o
puro e simples inconformismo com a solução dada pelo
Ó
rgão julgador à controvérsia e a intenção de rejulgamento da causa não dão ensejo à oposição de
Embargos
d
e Declaração
.

Tal entendimento é
há muito
assente na
doutrina e na jurisprudência pátria.

Com efeito, desde os idos de 2011 o STJ já dispunha que
“destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.”

(
AgRg
no REsp n. 1.098.487/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/8/2011,
DJe
de 9/9/2011)
.

Na hipótese,
o
4º
Recurso de Embargos de Declaração oposto por Gilberto
Romanato
e Eliana Moreira da Silva
Romanato
não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de
embargabilidade
. Ao contrário, revela-se como mais uma tentativa deliberada de reabrir discussões já exaustivamente enfrentadas ao longo da extensa sequência recursal, com inequívoco desvio da finalidade legal do instrumento integrativo.

No que tange à
alegação de nulidade do julgamento em razão da substituição processual do falecido Geraldo Martins do Carmo por Bernardo
Mazzutti
, sob o argumento de ausência de termo de inventariante e de suspensão do feito
, não prospera.

A sucessão processual foi admitida regularmente nos autos,
e não há
demonstração concreta de prejuízo, o que afasta a pretensão de nulidade, à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem
efetivo prejuízo.

Ademais, a
ratio

decidendi
dos
A
córdãos embargados não se apoiou em aspectos formais relacionados à capacidade processual do Espólio, mas sim na ilegitimidade ativa material dos promitentes compradores para impugnar contratos bancários celebrados entre terceiros, fundamento autônomo, suficiente e reiteradamente explicitado, o que torna
inócua
a insurgência.

Do mesmo modo, a insistência na tese de que o Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes na Ação de Imissão de Posse
foi
indevidamente não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade não revela qualquer omissão ou contradição.

O não conhecimento
daquele Apelo
decorreu da
falta
de impugnação específica aos fundamentos da sentença, circunstância expressamente reconhecida, com fundamentação clara e coerente.

Não se pode esquecer que a
reapresentação do mesmo inconformismo, sob nova roupagem, não transforma discordância em vício integrável.

Igualmente improcede a reiterada alegação de que a ilegitimidade ativa dos promitentes compradores deveria ter conduzido à extinção das Ações Declaratórias com resolução do mérito, com base na teoria da asserção.

Relembro: os
Embargantes não recorreram da sentença
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Banco Bradesco S.A. e extinguiu as Ações Declaratórias sem resolução do mérito
.

Ademais, a
questão foi enfrentada de forma explícita pelo Colegiado, que consignou que a ilegitimidade ativa reconhecida não se limitou a uma análise abstrata das alegações iniciais, mas resultou da
revaloração
jurídica de elementos fáticos constantes dos autos, notadamente a
falta
de registro do compromisso de compra e venda e a ciência inequívoca da existência das alienações fiduciárias. Tal circunstância afasta a legitimidade dos compradores para questionar contratos bancários dos quais não participaram, inexistindo qualquer omissão ou contradição a sanar.

No tocante
aos argumentos relativos
à rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, aos supostos efeitos possessórios daí decorrentes, à reintegração da posse, ao pagamento de saldo contratual ou de taxa de ocupação, a insurgência revela manifesta inadequação da via eleita.

Conforme
reiteradamente consignado nos julgamentos anteriores, o
A
córdão embargado limitou-se a examinar a legitimidade ativa nas Ações
Declaratórias e a restabelecer a sentença que extinguiu tais feitos sem resolução do mérito.

A
ssim, a
s teses relativas à rescisão contratual, inadimplemento, posse e consequências patrimoniais dizem respeito a relação jurídica autônoma, que não foi objeto de apreciação nas
Ações Declaratórias
e não pode ser artificialmente inserida no julgamento por meio de sucessivos
Embargos De Declaração
.
Repito:
Eventual pretensão nesse sentido deve ser deduzida em
A
ção própria, sob pena de se subverter a lógica processual e os limites objetivos da coisa julgada.

Também não há omissão quanto à análise das alegadas nulidades das alienações fiduciárias, das cédulas de crédito bancário ou do procedimento expropriatório.

O Colegiado enfrentou a matéria sob a ótica da boa-fé objetiva e da ciência inequívoca das garantias, afastando a condição de terceiros de boa-fé dos compradores.

Conforme já consignado nos Acórdãos anteriores, a
simples invocação reiterada dos artigos 166, 167, 168 e 169 do Código Civil não impõe novo pronunciamento judicial
, com a ressalva de que é
pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, as teses jurídicas deduzidas, o que efetivamente ocorreu.

No que concerne a
alegação de enriquecimento sem causa
,
igualmente não se sustenta.

O domínio do imóvel foi consolidado em favor do Banco Bradesco S.A., com imissão na posse deferida, inexistindo qualquer transferência patrimonial indevida em favor do promitente comprador alegadamente inadimplente. A tese
revela-se, mais uma vez, tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de vício formal inexistente.

As insurgências relativas a supostos reflexos do julgamento em
Ações
conexas, inclusive
E
xecuções e
E
mbargos à
E
xecução já transitados em julgado, extrapolam de forma evidente os limites objetivos dos Embargos de Declaração, que não comportam análise de efeitos externos ou hipotéticos do julgado sobre processos distintos, muito menos revisão indireta de decisões acobertadas pela coisa julgada.

Do mesmo modo, o pedido subsidiário de conversão do saldo contratual em indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes configura inovação recursal manifesta, além de evidente formulação de pedido novo em sede absolutamente imprópria, o que reforça o desvio de finalidade do
R
ecurso.

Por fim, as alegações de natureza penal, administrativa ou disciplinar,
e
os pedidos de reconhecimento de suspeição ou impedimento de
M
agistrados, redistribuição dos feitos e remessa ao Ministério Público, permanecem absolutamente estranhas ao objeto dos Embargos de Declaração, não guardando relação com eventuais vícios formais do
A
córdão embargado
.

Se é de interesse da parte, deve
utilizar as
vias processuais próprias.

Com o exposto, está claro
que o
conjunto da argumentação deduzida neste
4º
Recurso evidencia, de forma inequívoca, a reiteração consciente de teses já examinadas e rejeitadas em sucessivos julgamentos, com utilização da via integrativa como instrumento de rediscussão do mérito e de retardamento do desfecho processual.

Tal conduta afronta os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da duração razoável do processo,
e
justifica a aplicação mais gravosa da penalidade prevista no art
igo
1.026, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração e a majoração da multa anteriormente aplicada, em patamar compatível com a reiteração abusiva e o caráter manifestamente protelatório do
R
ecurso.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração
,

majoro a multa para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa e condiciono
a interposição de qualquer outro Recurso ao
seu
depósito prévio
(art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026